Tribunal: TJSP
Processo: 1095408-58.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mario Gaiara Neto
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Apelação Cível. Direito do Consumidor. Ação de revisão contratual c.c. repetição de indébito. Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação julgada procedente para: (i) declarar nula a previsão de incidência mensal da correção monetária; (ii) determinar a correção monetária anual das parcelas; e (iii) condenar a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, com correção monetária

Ementa:
Apelação Cível. Direito do Consumidor. Ação de revisão contratual c.c. repetição de indébito. Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação julgada procedente para: (i) declarar nula a previsão de incidência mensal da correção monetária; (ii) determinar a correção monetária anual das parcelas; e (iii) condenar a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, com correção monetária desde o recebimento e juros legais a partir da citação. Irresignação da ré. Descabimento. Cerceamento de defesa. Inocorrência. A controvérsia resolve-se com base na prova documental já produzida. Desnecessidade de perícia contábil e de prova oral para o deslinde da questão de direito posta em debate. O juiz não está adstrito à produção de todas as provas requeridas pelas partes, podendo indeferir as que sejam inúteis ou protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC). Correção monetária mensal. Prazo contratual inferior a 36 meses. A autorização do art. 46 da Lei n.o 10.931/2004 para a incidência de correção monetária mensal pressupõe contrato com prazo mínimo de trinta e seis meses. No caso concreto, o prazo efetivo de parcelamento não atingiu esse patamar. Inclusão artificial de parcela de valor inferior às demais. Expediente contratual destinado a simular o prolongamento do prazo para além de 36 meses, em nítida violação ao art. 47 da Lei no 10.931/2004, que veda "quaisquer expedientes que, de forma direta ou indireta, resultem em efeitos equivalentes à redução do prazo mínimo" exigido pelo art. 46. Abusividade da cláusula reconhecida com fundamento no art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Conduta que ofende, ainda, a boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e o princípio da transparência (art. 4o, caput, do CDC). Restituição em dobro. Cabimento. A má-fé da fornecedora restou evidenciada pelo emprego deliberado de artifício contratual para burlar norma cogente em detrimento do consumidor, com o objetivo de auferir vantagem financeira indevida. Incidência do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Juros de mora. Incidência a partir da citação. Contrato firmado na vigência da Lei n.o 13.786/2018, o que afasta a aplicação do Tema Repetitivo no 1.002 do STJ, restrito aos contratos anteriores a esse diploma legal. Necessária explicitação dos índices dos juros e da correção monetária, nos termos do Tema no 1368 do STJ e da Lei no 14.905/24. Honorários majorados. Recurso desprovido. Sentença de primeiro grau mantida, porém acrescida de esclarecimentos quanto aos juros e correção monetária.